Tribunal: STF
Processo: AI 62617
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. - INSTRUMENTO QUE OMITE O TRASLADO DA DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU, CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. - ARQUIVAMENTO
(SÚMULA 288). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PORQUE INTERPOSTO
COM DISTORÇÃO DOS FATOS E DAS RAZOES DE JULGAR. - AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.